Tribunal: STF
Processo: RE 1575231
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de São Caetano do Sul formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:



    Apelação - Repetição de indébito tributário. Taxa de Limpeza taxa de prevenção extinção de incêndio. Inconstitucionalidade por vulnerar os artigos 77 do CTN art. 145, II, da Constituição Federal. Lei Municipal nº 4.711/2008 que somente alterou denominação da "Taxa de Limpeza Pública" para "Taxa de Coleta, Remoção Destinação do Lixo", permanecendo fato gerador instituído pela legislação anterior. Lei Municipal nº 2.454/77, art. 69, que engloba taxa de limpeza de vias logradouros de remoção do lixo domiciliar, não especificando se limpeza era pública ou domiciliar. Impossibilidade de se destacar um serviço do outro, inviabilizando exação Súmula Vinculante nº 19 do C. STF. Recurso da Municipalidade parcialmente provido somente para determinar-se incidência dos juros moratório partir do trânsito em julgado da sentença. Recurso voluntário do autor provido.



    Na sequência, após devolução à Turma Julgadora, pela Presidência do Tribunal de Justiça, o acórdão originário foi parcialmente reformado. Confira-se:



    Apelações. Ação de repetição de indébito. Taxa de coleta. remoção destinação de lixo (limpeza pública). Acórdão negar provimento ao apelo do município. Interposição de recurso extraordinário. Devolução dos autos com esteio no artigo 1.040. II. do Código de Processo Civil. Taxa de coleta, remoção destinação de lixo. Cobrança de proprietários de imóveis com base na área construída. Legitimidade da exação reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Inteligência das Súmulas Vinculantes 19 e 29. Apelo parcialmente provido. 



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 145, II, da Constituição Federal. Sustenta que as taxas cobradas pelo Município aos contribuintes estão em conformidade com Constituição Federal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 543-A, do Código de Processo Civil/73, em vigência quando da interposição do recurso (atualmente prescrito no 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/15), combinado com o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. O recorrente apenas citou o artigo da Constituição que considerava violado. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a exigência:



    PRELIMINARMENTE (EMENDA REGIMENTAL 21/07) 



    O v.acórdão recorrido, fere dispositivo constitucional (art. 145, II, CF) com flagrante repercussão no orçamento da recorrente demais municípios brasileiros.



    No âmbito da jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 792.006 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13 de maio de 2020).



    O cumprimento dessa exigência é necessário, até mesmo naquelas hipóteses de “repercussão geral presumida”. Confira-se:



    […] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito . […] (ARE 1.102.846 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2018)



    […] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. […] (ARE 1.341.486 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 3 de dezembro de 2021)



    Ademais, a mera afirmação de que o pronunciamento recorrido viola determinados dispositivos constitucionais, ou a simples menção a precedentes, não satisfazem o requisito. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. [...] (RE 640.385 AgR, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21 de fevereiro de 2011)



     (...) DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. (...)



    Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. (...) (ARE 1.450.265 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 13 de novembro de 2023)



     (...) AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. (...)



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. (...) (ARE 1.503.192 AgR, Primeira Turma, ministro Flávio Dino, DJe de 28 de março de 2025, grifei)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73 não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente